Tribunal: STF
Processo: RE 93856
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
- USUCAPIAO.
BENS PUBLICOS.
INCABIVEL CONTAR-SE, PARA EFEITO DE USUCAPIAO, O TEMPO DE POSSE EM
IMÓVEL QUE SE INCLUIA ENTRE OS BENS PUBLICOS, ENQUANTO ASSIM ELE SE
ENCONTRAVA.
NÃO CORRE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ANTERIORMENTE A 'ACTIO
NOTA'. CÓDIGO CIVIL, ART. 67. DECRETO N. 22.785, ART. 2., DE 1933,
COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES.